Tribunal: TJDFT
Processo: 0717982-85.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717982-85.2022.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: DEUSDETE SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Constatada a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (não indicação da localização do veículo, nem formulado pedido de conversão da ação de busca), afigura-se desnecessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil, art. 485, inc. IV, § 1o). II. Apelo conhecido e, no mérito, desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida extinção do processo em resolução do mérito, em razão da inércia da insurgente em promover os atos que lhe cabiam, sem proceder a prévia intimação pessoal da referida parte. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do TJAM para demonstrá-la. Em petição de ID 58183893 pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, OAB/DF 34.239. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 485, inciso III, § 1o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: De plano, sublinho que o e. Juízo a quo não extinguiu o processo, por abandono da causa (Código de Processo Civil, art. 485, inc. III), mas sim pelo não atendimento, pela parte apelante, de determinação judicial (Código de Processo Civil, art. 485, inc. IV). Eis o fundamento dessa decisão, após não ter sido localizado o bem: “(...) o autor não indica endereço válido para cumprimento da liminar deferida e nem pleiteia a conversão do feito em execução, viabilizando a realização da citação editalícia nos autos. A rigor, o feito chegou a um impasse e dele não pode sair sem diligência a cargo exclusivo da parte autora, seja indicando a localização do bem, seja com pedido de conversão da busca e apreensão em execução” (id 54819520). Destaca-se, de passagem, ainda que desde outubro/2022, quando se deferiu a liminar de busca e apreensão, o bem não fora localizado e o autor não postulou qualquer outra prestação possível, limitando-se a reiterar pedidos já sido indeferidos ou diligenciados (id 54819520). A situação processual retrata hipótese de extinção do processo, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (não indicação da localização do veículo nem formulado o pedido de conversão da ação de busca). Portanto, desnecessária a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias (Código de Processo Civil, art. 485, § 1o), de sorte que não prosperam os argumentos recursais de observância aos princípios da celeridade, da economia processual e da cooperação (ID 56696898). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, constata-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE VIRAGO, POR REITERADA DESÍDIA DO PROMOVENTE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor"(AgInt no AREsp 1409923/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em 25/6/2019, DJe 1o/7/2019). Estando a decisão recorrida de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 2. O Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu configurada a composse, bem como ter sido o promovente seguidas vezes instado a providenciar a citação do cônjuge virago, deixando de manifestar-se. A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido (AgInt no REsp n. 1.897.188/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2021, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2336321/MA, da Relatoria do Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/6/2023. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005